Tribunal: TJSP
Processo: 1000510-17.2019.8.26.0394
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-15
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Fornecimento de insumos – Adesivos Xtrabase e filtro pulmonar HME Xtramoist - Direito à vida - Dever constitucional do Estado – Art. 196 da Constituição Federal – Comprovação da necessidade do insumo para tratamento - Solidariedade dos entes federativos - Responsabilidade do próprio Estado, por inteiro – Trata-se de prestação continuada de serviço público de saúde, cujos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Fornecimento de insumos – Adesivos Xtrabase e filtro pulmonar HME Xtramoist - Direito à vida - Dever constitucional do Estado – Art. 196 da Constituição Federal – Comprovação da necessidade do insumo para tratamento - Solidariedade dos entes federativos - Responsabilidade do próprio Estado, por inteiro – Trata-se de prestação continuada de serviço público de saúde, cujos medicamentos o autor fará uso por tempo indeterminado e de forma contínua - Dificuldade de mensurar o conteúdo econômico da demanda - Manutenção do valor atribuído à causa para efeitos fiscais - Recurso improvido.